Tribunal: STJ
Processo: 0725209-52.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070915 - DF(2025/0389298-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA LTDA
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA LTDA
AGRAVANTE
: CENTRO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA JUNIOR LTDA
ADVOGADOS
: MARILLE GABRIELLE DE FRANCA ARAUJO - DF077594
PEDRO PAGANO JUNQUEIRA PAYNE - DF076098
JOÃO GUILHERME SOARES DOS SANTOS SARMENTO -
DF062958
AGRAVADO
: DANILO MORAIS LACERDA
AGRAVADO
: TANYA MARTINS BARBOSA
ADVOGADOS
: FERNANDO JOSE GONÇALVES ACUNHA - DF021184
TARLEY MAX DA SILVA - DF019960
ARTUR PIMENTEL RODRIGUES DE ARAUJO - DF077074
JULIA GOMES DE ALMEIDA - DF071049
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
SIMULAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56442319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:03:03
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a520601c-e670-465a-8157-27cf6b562c4f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:03:03
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a520601c-e670-465a-8157-27cf6b562c4f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070915 - DF(2025/0389298-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA LTDA
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA LTDA
AGRAVANTE
: CENTRO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA JUNIOR LTDA
ADVOGADOS
: MARILLE GABRIELLE DE FRANCA ARAUJO - DF077594
PEDRO PAGANO JUNQUEIRA PAYNE - DF076098
JOÃO GUILHERME SOARES DOS SANTOS SARMENTO -
DF062958
AGRAVADO
: DANILO MORAIS LACERDA
AGRAVADO
: TANYA MARTINS BARBOSA
ADVOGADOS
: FERNANDO JOSE GONÇALVES ACUNHA - DF021184
TARLEY MAX DA SILVA - DF019960
ARTUR PIMENTEL RODRIGUES DE ARAUJO - DF077074
JULIA GOMES DE ALMEIDA - DF071049
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
SIMULAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55997688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:04
Código de Controle do Documento: 8524adbb-7b24-4a38-8b8b-a88c402bbc44

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de negativa de prestação
jurisdicional e da incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 716-719).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 592-593):
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COAÇÃO. AMEAÇA OU
TEMOR. INEXISTÊNCIA. PRESSÃO SOCIAL. SIMULAÇÃO. AUSENTE.
MOTIVAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. IRRELEVANTE.
CRÉDITO PAGO. TÍTULO HÍGIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando se constata
que foram expostos motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção
do recorrente em alcançar a reforma da sentença.
2. As embargantes alegam a existência de “pressão”, por parte dos
exequentes, para a celebração do negócio, o que, não só não restou
evidenciado, como, por si só, não implica ameaça ou temor capaz de viciar o
consentimento da parte nos termos da coação do
do Código Civil.
art. 151
3. O questionamento sobre os motivos que levaram o contrato de mútuo a
ser celebrado não afasta o fato incontroverso de que o crédito foi
devidamente pago às executadas, tampouco implica negócio jurídico
simulado, que consiste em uma declaração enganosa de vontade, um
conluio entre as partes para a celebração de um negócio jurídico que
objetiva resultado jurídico diverso do esperado, sobre o qual não há nenhum
indício nos autos.
4. Inconteste a existência do débito e isenta de máculas a sua origem,
inexistindo nenhum vício no contrato de mútuo apto a anular o negócio
jurídico, devem ser rejeitados os embargos à execução, pois resta hígido o
título executivo objeto da lide.
5. Apelação conhecida e desprovida.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 646-652).
Nas razões do recurso especial (fls. 665-675), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
II, do CPC, defendendo que
art. 1.022,
"a eg. Turma foi omissa, a respeito
da existência de elementos que evidenciavam a simulação de negócio jurídico no
contrato de mútuo. Frise-se que se trata de fatos cuja avaliação eram imprescindíveis
ao correto deslinde da controvérsia, pelo que, uma vez não enfrentados, acarretaram
(fl. 671);
evidente negativa de prestação jurisdicional"
(ii)
do CC, sustentando que
art. 167
"Um simples investidor, ou mutuante,
não teria relação direta com fornecedores e funcionários, pelo que, uma vez detectada
a vontade das partes em relação ao negócio, é possível concluir pela existência de
simulação, na medida em que a vontade das partes direciona para negócio jurídico
(fl. 674). Assim,
distinto daquele entabulado no título"
"uma vez reconhecida a nulidade
Documento eletrônico VDA55997688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:04
Código de Controle do Documento: 8524adbb-7b24-4a38-8b8b-a88c402bbc44

do negócio jurídico simulado, de igual modo deve ser extinta a execução, posto
(fl.
inexistir o título executivo, a teor da redação do
do Código Civil de 2002"
art. 167
674).
No agravo (fls. 723-734), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 742-748).
É o relatório.

VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação do art. 1.022
do CPC.
Quanto à tese de ocorrência de simulação do negócio jurídico, o Tribunal de
origem assim se pronunciou (fls. 597-599, destacamos):
Cinge a controvérsia na análise da suposta nulidade do contrato, alegando
as embargantes a ocorrência de coação e simulação do negócio jurídico.
Não lhes assiste razão, no entanto.
[...]
Tampouco há nos autos elementos que corroborem a alegação das
embargantes de simulação do negócio jurídico. Nos termos do
do
art. 167
Código Civil:
[...]
No caso em exame, a relação comercial alegada pelas embargantes não
impugna a concessão de crédito realizada por meio do instrumento
celebrado entre as partes. As embargantes, na verdade, reconhecem o
crédito previsto no contrato, o que independe de sua motivação íntima para
a celebração do negócio jurídico.
As alegações de que o empréstimo foi concedido como forma de
sociedade não repercute, de modo algum, na higidez do negócio
, sendo certo que
jurídico celebrado
as embargantes deixaram de
demonstrar que o valor não lhes foi pago ou qualquer outro vício de
.
consentimento
O próprio termo aditivo, celebrado mais de dois anos depois do primeiro
contrato, aduz que “a Quantia Mutuada foi utilizada, integralmente, em uma
série de reformas, benfeitorias e aquisições de móveis e equipamentos para
(ID
possibilitar o empreendimento no estabelecimento da Mutuária”
61877979, fl. 2), o que corrobora a narrativa de que as partes celebraram o
negócio como acordo comercial para iniciar empreendimento.
Ocorre que tais alegações não permitem vislumbrar nenhum indício de
simulação apta a implicar a nulidade do negócio jurídico. Eventual
Documento eletrônico VDA55997688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:04
Código de Controle do Documento: 8524adbb-7b24-4a38-8b8b-a88c402bbc44

desistência, pelos embargados, do financiamento do projeto não
alteram o fato incontroverso dos autos de que o valor foi destinado e
.
usufruído pelas executadas
Assim, mostra-se inconteste a existência do débito e isenta de máculas
a sua origem, inexistindo nenhum vício no contrato de mútuo apto a
, de maneira que a sentença deve ser mantida na
anular o negócio jurídico
íntegra, pois resta hígido o título executivo objeto da lide.

No acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, consta
que (fls. 650-651):
No voto condutor do acórdão, restou expressamente esclarecido que
inexistem “nos autos elementos que corroborem a alegação das
embargantes de simulação do negócio jurídico".
[...]
Na verdade, as embargantes buscam, por meio dos aclaratórios, reformar o
provimento jurisdicional, para que seja extinta a execução.
No entanto, a irresignação das partes quanto à justiça da decisão e a
pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via
processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao
atendimento dessa finalidade.

Portanto, não se constatam os vícios alegados.
Ademais, rever a conclusão do acórdão recorrido, quanto à inexistência de
simulação no caso concreto, pois "[...] tais alegações não permitem vislumbrar nenhum
", demandaria
indício de simulação apta a implicar a nulidade do negócio jurídico
incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
Cumpre esclarecer que o referido óbice aplica-se ao recurso especial
interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
art. 85,
20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55997688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:04
Código de Controle do Documento: 8524adbb-7b24-4a38-8b8b-a88c402bbc44

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.070.915 / DF
Número Registro: 2025/0389298-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07252095220238070001 7252095220238070001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA LTDA
AGRAVANTE : INSTITUTO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA LTDA
AGRAVANTE : CENTRO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA JUNIOR LTDA
ADVOGADOS : JOÃO GUILHERME SOARES DOS SANTOS SARMENTO -
DF062958
PEDRO PAGANO JUNQUEIRA PAYNE - DF076098
MARILLE GABRIELLE DE FRANCA ARAUJO - DF077594
AGRAVADO
: DANILO MORAIS LACERDA
AGRAVADO
: TANYA MARTINS BARBOSA
ADVOGADOS : FERNANDO JOSE GONÇALVES ACUNHA - DF021184
TARLEY MAX DA SILVA - DF019960
JULIA GOMES DE ALMEIDA - DF071049
ARTUR PIMENTEL RODRIGUES DE ARAUJO - DF077074
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
Documento eletrônico VDA56428422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:14:49
Código de Controle do Documento: 25f535bf-212d-43c8-ad7e-28037a9cc534

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:14:49
Código de Controle do Documento: 25f535bf-212d-43c8-ad7e-28037a9cc534